Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713008-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG DO BRASIL BORGES MOREIRA AGRAVADO: ANA BARBARA ROCHA SILVA, KELLYS PATRICIA DAS CHAGAS MOREIRA, LINDENBERG PUGAS MOREIRA, KEILA CRISTIANE PUGAS MOREIRA, THIAGO VINICIUS TEIXEIRA DA COSTA MOREIRA, ESPÓLIO DE HUMANUS MOREIRA DA SILVA, HELEN DO BRASIL MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA BARBARA ROCHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUTEMBERG DO BRASIL BORGES MOREIRA contra decisão da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida nos autos de ação de inventário, ajuizada por ANA BARBARA ROCHA SILVA. Em suas razões (ID 45488483), o agravante sustenta que: 1) o juízo é incompetente; 2) na data do óbito o inventariado não residia em Brasília/DF, tampouco tinha qualquer vínculo com a cidade; 3) o domicílio do inventariado era no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Ao final, requer a cassação da decisão e a remessa dos autos para o juízo competente: Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Campo Grande/RJ. Caso não seja acolhida a alegação de incompetência, requer o processamento do feito, bem como as diligências descritas nos itens “c" a “g" da petição de interposição do agravo de instrumento (ID 45488483). Preparo recolhido (ID 45488480). O agravo foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 45661315). Contrarrazões apresentadas (ID 46630591). Em despacho (ID 46891108), foi determinada a intimação do agravante para se manifestar quanto ao cabimento do agravo de instrumento quanto aos pedidos indicados nos itens “c" a “j" da petição de interposição do agravo de instrumento. Manifestação apresentada (ID 47617536). O processo foi incluído na pauta de julgamento da 25a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 12/07/2023 e término em 19/07/2023 (ID 48172782). Em petição (ID 48364336), o agravante pede a concessão de efeito suspensivo até a decisão do mérito do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, o agravante requer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois não teriam sido enfrentados todos os argumentos deduzidos. O agravante alega que a decisão recorrida é nula. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem previsão constitucional: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX). Essa exigência foi pormenorizada no Código de Processo Civil (CPC) ao prever, no § 1o do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação aptas a ensejar a nulidade do ato decisório. Dentre elas, a previsão de “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Apesar de sucinta e de citar manifestações anteriores, a decisão recorrida esta fundamentada: “O requerimento feito pelo herdeiro Gutemberg do Brasil Borges Moreira a respeito da competência para processar o presente inventário em ID 142951313 já foi debatido e deliberado nas decisões lançadas em ID 44166669 e ID 44166690. Nada a deferir.” Rejeito a preliminar. 2. COMPETÊNCIA DO JUÍZO O Código de Processo Civil-CPC prevê no art. 48 que "O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Todavia, estabelece o parágrafo único que, na hipótese de o autor da herança não possuir domicílio certo, será competente: o foro de situação dos bens imóveis; qualquer dos foros, se houver imóveis em diferentes localidades, ou, inexistentes bens imóveis, o de qualquer bem do espólio. Em caso de multiplicidade de domicílios do autor da herança, é autorizada a propositura da ação de inventário no foro onde está localizado o bem imóvel de sua titularidade. No caso, a ação de inventário foi proposta em Brasília, pois apesar de o de cujus ter residência no Rio de Janeiro, também era domiciliado em Brasília, em razão de seu domicílio funcional. Além disso, há bem imóvel na localidade Conforme primeiras declarações (ID 44166695 dos autos originais), os bens deixados pelo autor da herança são: 1) imóvel localizado no Distrito Federal (Quadra 11, conjunto C, casa 48, Sobradinho, Distrito Federal, inscrição no 1.531.086-8); 2) crédito junto ao Governo do Distrito Federal; 3) saldo bancário. Assim, existente a multiplicidade de domicílios do autor da herança, é autorizada a propositura da ação de inventário no foro onde está localizado o bem imóvel de sua titularidade: Distrito Federal. Portanto, em análise não exauriente, não há incompetência do juízo. 3. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS Caso a tese de incompetência do juízo não fosse acolhida, o agravante requereu diversas providências: "c) a intimação dos herdeiros, LINDENBERG PUGAS MOREIRA e KEILA CRISTIANE PUGAS MOREIRA, para que prestem informações sobre a união estável mantida entre sua genitora, JARDELINA ALVES PUGAS e o autor da herança, até a data do óbito; d) A remessa de ofício ao DGP – POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, para confirmar a informação de que JARDELINA ALVES PUGAS detinha a qualidade de companheira/dependente do de cujus, habilitada ao recebimento de pensão civil por morte; e) Com a devida confirmação da existência da referida união estável, que seja o juízo da 1a vara de família de Brasília/DF compelido a chamar à lide a companheira para que faça parte da sucessão, bem como sejam declarados como pertencentes ao espólio 50% dos bens que constavam em seu nome , à época do óbito; f) Seja determinado à inventariante a apresentação da escritura pública e sua respectiva certidão de ônus do imóvel localizado na R. Luis Montezuma , no 136, Campo Grande/RJ; g) A intimação da empresa denominada ECIA IRMAOS ARAUJO ENGCOM LTDA, na pessoa de seu representante legal, no endereço R. Luis Montezuma, no 136, Campo Grande/RJ, para que apresente a cadeia dominial do imóvel no sentido de se conhecer os proprietários anteriores (para confrontar a informação da Inventariante de que o imóvel pertenceria à referida empresa e diante da possibilidade da companheira supérstite haver cedido, ilegalmente, direitos a terceiros sobre o referido imóvel)" Em síntese, os requerimentos constantes dos itens “c”, “d”, “e” visam comprovar a existência de união estável entre o autor da herança e Jardelina Alves Pugas. Sobre a tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que apenas é possível o reconhecimento de união estável em sede de inventário quando ela puder ser comprovada de forma inequívoca por documentos juntados ao processo (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017). Assim, não cabe a produção de provas com a finalidade de possibilitar eventual reconhecimento de união estável. Com relação aos pedidos de diligências sobre imóvel localizado na R. Luis Montezuma, no 136, Campo Grande/RJ (itens “f" e “g"), como manifestado pelo juízo "foi juntado aos autos em ID 150344600 documento demonstrando que o referido imóvel pertence a terceiro estranho aos autos, razão pela qual indefiro o pedido". 4. CONCLUSÃO INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator